Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FIGURA DO PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A presença de vigilância no estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível, o qual somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto (Súmula 567, STJ).
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Sendo o réu primário, o bem subtraído de pequeno valor e a qualificadora de natureza objetiva, é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no art. 155, §2o, do CP (Súmula 511, STJ).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.